Tribunal: TJMT
Processo: 1009023-56.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009023-56.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ECO AGRONEGOCIOS - COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.576.942/0001-06 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SOJA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674 DO CPC. CONDIÇÃO DE PARTE. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. PRIMAZIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 2.° DO CPC. CONDENAÇÃO DO VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – DEFESA DA QUALIDADE DE TERCEIRAS E NÃO DE PARTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

Tendo em vista o disposto no artigo 674 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro, face à viabilidade da constrição (penhora de soja), eis que se persegue o crédito decorrente de contrato de honorários advocatícios, o qual detém primazia face aos demais créditos, por possuir natureza alimentar.

Não há falar em reforma da sentença quanto à distribuição da honorária de sucumbência, tendo em vista que foi observado o teor do artigo 85, § 2.° do CPC, sendo condenado o vencido, que deu causa à lide, a tal ônus.

Quando inexistentes os vícios constantes do artigo 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA E OUTRA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Apelação Cível n.
1009023-56.2022.8.11.0015
, interposta em face
JIANCARLO LEOBET,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a sentença que
julgou improcedentes
os pedidos constantes destes embargos de terceiros, manejados em face de
JIANCARLO LEOBET
, e por consequência,
condenou
a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa. Força dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do citado Digesto Adjetivo.

Em síntese, os Embargantes alegam que foi adotada premissa equivocada; eis que “(...) a epigrafada condição das embargantes de “partes” no processo de execução n. 1010465-96.2018.8.11.0015, de onde se originou a constrição das 4.733 sacas de soja para saldar crédito advocatício, não corresponde com a realidade dos autos e tampouco foi o motivo precursor da improcedência dos pedidos dos embargos de terceiro. Tanto isso é verdade que a sentença de Id 214771458, cujas razões de decidir fundamentaram3 categoricamente o acórdão, sequer trouxe esse assunto como tema central da controvérsia. O que houve ali, como se vê, foi apenas uma alusão aos requisitos das ações de embargos de terceiro de uma forma geral (cujo trecho foi usado no acórdão) e nada mais, sendo ressaltado, na sequência, que no caso “discute-se a preferência dos honorários advocatícios sobre o crédito imobiliário.” (situação fática também objetada no recurso de apelação, porque este não foi o tema central da lide)”.

Acrescentam que “(...) em nenhum momento afirmouse na sentença que os pedidos iniciais estavam sendo julgados improcedentes, porque as embargantes não são terceiras, e sim partes na execução, tal como concluiu o acórdão. Aliás, nem poderia haver qualquer afirmação nesse sentido mesmo, a medida em que as embargantes, comprovadamente, não são partes na execução n. 1010465-96.2018.8.11.0015, movida pelo embargado, e de onde se extrai a ordem de penhora aqui objetada. As próprias informações processuais daquela ação, bem elucidam e comprovam essa situação (...)”.

Assevera que “(...) o embargado, em causa própria, litiga contra o seu excliente e devedor, José Marcelo Copanski. As embargantes, por sua vez, em nenhum momento são ou foram relacionadas como partes na lide, e muito menos têm qualquer vinculação com o crédito perseguido pelo embargado. Mesmo nessas circunstâncias, elas tiveram o seu patrimônio penhorado, o que justificou a presente lide. Daí porque o acórdão se equivocou ao assumir como verdadeira a ideia de que a improcedência lançada nos autos, se deu por conta da “condição das embargantes de partes no processo precursor da constrição judicial”, quando este assunto, como visto, sequer foi objeto da controvérsia ou mesmo da sentença”.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, a fim de que “(...)

a) seja corrigida a premissa fática adotada como fundamento basilar das razões de decidir do acórdão, a medida em que, com o devido respeito, se mostra dissociada da realidade apresentada nos autos, considerando ter havido, ao revés do lançado, a comprovação da condição das embargantes de terceiras e, com isso, da ilegalidade da penhora aqui objetada, em atenção, ademais, ao que preleciona o princípio da adstrição/congruência (encartado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil). b) Fica desde já prequestionado todos os dispositivos legais tratados nos autos, notadamente os artigos 141; 492; 489 e 674 do CPC; bem como dos artigos 79, 92, 1.228, 1.232, 1.245, 1.248, 1.253, 1.255 e seguintes do Código Civil”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA E OUTRA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Apelação Cível n.
1009023-56.2022.8.11.0015
, interposta em face
JIANCARLO LEOBET,
à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO
, mantendo a sentença que
julgou improcedentes
os pedidos constantes destes embargos de terceiros, manejados em face de
JIANCARLO LEOBET
, e por consequência,
condenou
a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa. Força dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do citado Digesto Adjetivo.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SOJA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674 DO CPC. CONDIÇÃO DE PARTE. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. PRIMAZIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DISTRIBUIÇÃO SUCUMBENCIAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 2.° DO CPC. CONDENAÇÃO DO VENCIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Tendo em vista o disposto no artigo 674 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a Ação de Embargos de Terceiro, face à viabilidade da constrição (penhora de soja), eis que se persegue o crédito decorrente de contrato de honorários advocatícios, o qual detém primazia face aos demais créditos, por possuir natureza alimentar.

Não há falar em reforma da sentença quanto à distribuição da honorária de sucumbência, tendo em vista que foi observado o teor do artigo 85, § 2.° do CPC, sendo condenado o vencido, que deu causa à lide, a tal ônus”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em demais vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, eis que o acórdão foi claro ao dispor que as Apelantes/Embargantes não ostentam a qualidade de terceiras, mas sim de partes; e, diante disso, podem ser alvo de constrições de penhora da soja, a fim de satisfazer a execução de honorários, destacando-se que a verba é privilegiada, em razão de sua natureza alimentar.

A esse respeito, mostra-se pertinente a transcrição de parte do voto:

“(...) Malgrado as alegações das Apelantes, não há como reformar a sentença.

O intuito dos Embargos de Terceiro, à luz do artigo 674 do CPC, é o de resguardar bens do terceiro acerca de constrição ou evitá-la, sendo este sujeito estranho à lide e interessado de boa fé.

Ocorre que as Apelantes não ostentam a figura de terceiros, são partes e, portanto, devem ser atingidas pelas constrições determinadas judicialmente.

Isso está demonstrado pela sentença, a qual ora transcrevo, em parte:

“(...) Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 674 do CPC. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor.

Por exclusão, terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente, pela autoridade da coisa julgada e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor.

(...)

No caso dos autos, discute-se a preferência dos honorários advocatícios sobre o crédito imobiliário.

Segundo a ordem de prioridade fixada no art. 961 do Código Civil,
“o crédito real prefere a pessoal de qualquer espécie, o crédito pessoal privilegiado, ao simples; e o privilégio especial, a geral”.

Ocorre que em se tratando de créditos preferenciais, o honorário advocatício se sobrepõe aos créditos hipotecários, diante do caráter alimentar que lhe confere prevalência frente ao crédito real, afigurando-se irrelevante o fato de a hipoteca ter sido constituída e registrada em momento anterior à penhora.

(...)

Em resumo, a natureza especialíssima dos créditos trabalhistas confere aos créditos resultantes de honorários advocatícios primazia em relação a qualquer outro, inclusive hipotecário e tributário, até mesmo quando ainda não promovida a penhora no respectivo feito.

(...)

Ademais, como restou explicitado, a situação de fato, reconhecimento do direto de propriedade originada do contrato de ação em pagamento foi recentemente confirmada por acórdão (26/04/2022), anteriormente, em 14/02/2022, já havia sido determinada a constrição guerreada (Id. 75876688, autos 101465-96.2018.8.11.0015). Ainda que o processo seja precedente, a situação de fato realmente se concretizou naquela data.

Ante o exposto, na forma das disposições do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os pedidos constantes deste embargos de terceiros, manejados por
PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA. e outra
em face de
JIANCARLO LEOBET
.

Condeno
a parte embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do valor atribuído à causa. Força dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do citado Digesto Adjetivo”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE PROVA CONCRETA DA PROPRIEDADE OU POSSE ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO NCPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO. De acordo com o artigo 674, do Código de Processo Civil, todo aquele que é possuidor, proprietário ou ambos, de bem objeto de medida judicial constritiva, determinada em processo no qual não é parte, pode opor embargos de terceiro a fim de resguardar a sua posse ou propriedade. Inexistindo prova nos autos de que o embargante era proprietário ou já se encontrava na posse do bem antes do ajuizamento da execução, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe. Apelação Cível não provida. (TJPR - 15a C.Cível - 0002791-24.2016.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.06.2020) (TJ-PR - APL: 00027912420168160045 PR 0002791-24.2016.8.16.0045 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/06/2020, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020)”.

Com esses apontamentos, é perfeitamente viável a medida constritiva de penhora da soja, a fim de satisfazer a execução de honorários advocatícios, destacando-se que a verba honorária advocatícia é considerada privilegiada, por ser de natureza alimentar, possuindo primazia sobre qualquer outro.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO RECONHECEU A PREFERÊNCIA DO CRÉDITO. IRRESIGNAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO PRIVILEGIADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE O CRÉDITO DECORRENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TEM NATUREZA ALIMENTAR E TRABALHISTA, PREFERINDO, INCLUSIVE, AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM CONCURSO DE CREDORES. PRECEDENTES STJ E TJRJ. DECISÃO QUE SE REFORMA. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00866735920218190000, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 04/05/2022, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONCURSO DE PENHORAS DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DO DEVEDOR – PREFERÊNCIA DO CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento recentemente sedimentado na Corte Especial do STJ, "A distribuição do produto da expropriação do bem do devedor solvente deve respeitar a seguinte ordem de preferência: em primeiro lugar, a satisfação dos créditos cuja preferência funda-se no direito material. Na sequência - ou quando inexistente crédito privilegiado -, a satisfação dos créditos comuns (isto é, que não apresentam privilégio legal) deverá observar a anterioridade de cada penhora, ato constritivo considerado título de preferência fundado em direito processual (...) Isso porque não se revela possível sobrepor uma preferência processual a uma preferência de direito material, porquanto incontroverso que o processo existe para que o direito material se concretize" (EREsp n. 1.603.324/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 13/10/2022) Na espécie, reconhece-se a preferência de satisfação do crédito de honorários advocatícios – que possui natureza alimentar – em relação ao crédito quirografário derivado de endosso aposto em lâmina de cheque. (TJ-MS - AI: 14034794020228120000 Três Lagoas, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/10/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)”.

No que tange aos honorários de sucumbência, não há qualquer cabimento quanto à insurgência recursal, eis que foram os Embargantes que deram causa à lide e sucumbiram, de modo que devem arcar com o ônus sucumbencial, à luz do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo”.

Diante do exposto,

REJEITO
os embargos.

Considera-se prequestionada a matéria, salientando-se que a interposição de novos embargos poderá dar ensejo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025